Tribunal: TJBA
Processo: 0551576-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551576-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISPINIANO ANTONIO MOREIRA DE SOUSA DALTRO

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

APELADO: SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO RECÍPROCA E IRREVOGÁVEL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO PACTO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
551576-64.2017.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante, CRISPINIANO ANTÔNIO MOREIRA DE SOUSA DALTRO e Apelado, a SOL DOURADO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em rejeitar a preliminar, e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.